Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-41.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007117-41.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERY ZOLA PEREIRA - CPF: 325.493.189-00 (RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0118-39 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO (GELADEIRA) – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DE GARANTIA ESTENDIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DA GARANTIA ESTENDIDA – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a contratação da garantia estendida, que se deu de forma apartada a compra do produto, não há se falar em qualquer ato ilícito praticado pela promovida, tendo havido consentimento do promovente, já que o documento está devidamente assinado.

Em que pese o promovente sustente na inicial que retornou na loja e conversou com o gerente, vejo que não houve qualquer comprovação da reclamação administrativa nos autos, já que não juntou qualquer documento ou protocolo e, nem mesmo, informou o nome do preposto ou a data em que teria comparecido no estabelecimento.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão ao argumento de que não houve ato ilícito praticado pela promovida posto que a garantia fora devidamente contratada, nos termos do documento assinado juntado em contestação, conforme trecho dispositivo que cito:

Diante do exposto,
opino
pela
improcedência
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em decorrência de má prestação de serviços, alegando que ao finalizar a compra o vendedor incluiu garantia estendida sem sua anuência e que mesmo após insurgência administrativa não houve a devolução do valor pago.

Sustentou, ainda, que o próprio documento de contratação da garantia prevê a possibilidade de desistência em 07 (sete) dias corridos após a compra.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que adquiriu uma geladeira junto à empresa promovida pelo valor de R$ 1.959,90 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) e que a mesma lançou em sua compra garantia estendida no valor de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais), com o que não concorda.

Afirma que ocorreu a inclusão da garantia estendida contra a sua vontade e, mesmo após o pleito de ressarcimento, a empresa se manteve inerte em devolver o valor cobrado indevidamente.

A parte promovida, ao apresentar contestação, opôs-se à pretensão reparatória, sob o argumento de que o promovente aderiu a garantia estendida, assinando o contrato que demonstra a regularidade no negócio jurídico firmado. Além disso, negou que o promovente tenha a procurado para questionar a contratação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que houve a devida contratação da garantia estendida, o que demonstra que a cobrança é legítima.

O documento juntado em contestação, intitulado “Bilhete de Seguro Garantia Estendida”, demonstra que o promovente consentiu com a contratação da garantia, autorizando que o pagamento fosse realizado em conjunto com o produto adquirido. Friso, ainda, que a contratação da garantia ocorreu de maneira apartada, tendo tal documento exigido a assinatura do consumidor exatamente para essa finalidade, não tendo havido qualquer comprovação de que houve recusa à adesão da garantia.

Em que pese o promovente sustente na inicial que retornou na loja e conversou com o gerente, vejo que não houve comprovação nesse sentido nos autos, já que não juntou qualquer documento ou protocolo e, nem mesmo, informou o nome do preposto ou a data em que teria comparecido no estabelecimento, restando prejudicado o argumento de possibilidade de desistência dentro do prazo de 07 (sete) dias corridos após a compra.

A empresa promovida impugnou especificamente tal informação, negando que o promovente a tenha procurado para questionar a contratação e requerer a devolução.

O único documento juntado na inicial se trata de um boletim de ocorrência registrado pelo promovente, o qual originou o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 411/2019, tendo ocorrido audiência perante o Juizado Especial Criminal, oportunidade em que fora proposto pela promovida o ressarcimento do valor, o que fora recusado.

Ressalto que o mencionado boletim de ocorrência descreve de maneira sucinta os fatos supostamente ocorridos. Apesar de constar na narrativa que o promovente teria retornado na loja para conversar com o gerente e solicitar o ressarcimento, não foi informado nem mesmo o nome do gerente, conforme já mencionado anteriormente.

Portanto, tendo havido a devida contratação e inexistindo ato ilícito por parte da promovida, agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente a pretensão inicial, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021